Tribunal: TJBA
Processo: 8013813-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013813-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARI GOMES SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

VJ

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.

I – É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação, nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

II – A aplicação da limitação dos juros moratórios prevista na Súmula 379 do STJ se coaduna com entendimento dominante, ainda que o contrato seja regido por legislação específica.

III – Não demonstrada a ocorrência de divergência jurisprudencial capaz de afastar a orientação consolidada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que deu provimento parcial à apelação do consumidor, com base em entendimento predominante do STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação nº

8013813-37.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Agravante/Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

e como
Agravado/Apelante
ARI GOMES SANTOS JÚNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA